Tribunal: STF
Processo: HC 210551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.954.924/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), porque, 



    agindo previamente conluiado e com unidade de desígnios com os corréus Diogo Rouver, Leonel da Silva e Ademar Walter, trazia e ocultava para fornecer a consumo de terceiros, nas imediações de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, 11 (onze) tijolos de cocaína, com peso líquido de 8.760,0g (oito mil, setecentos e sessenta gramas). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente da imputação referente ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ilicitude e inadmissibilidade da prova colhida em razão do flagrante preparado. Destaca que: (a) com uma simples leitura da Denúncia, ao contrário do que decidiu o Tribunal a quo, a ocorrência de um típico exemplo de flagrante preparado efetuado pelo policial civil Ismar, haja vista que não há qualquer prova de que o corréu Leonel cometia algum crime no momento da abordagem policial narrada na denúncia e que também não há prova da existência de qualquer uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 antes da encomenda da droga, nem mesmo a de trazer consigo ou manter em depósito; e (b) não havia até o momento da encomenda da droga pelo policial qualquer ilícito ocorrendo, tanto que a entrega foi combinada para mais de dez dias após a encomenda.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, anulando-se a sentença condenatória e, a seu turno, que seja proferido novo julgamento com a absolvição sumária do paciente ou que seja declarada a extinção do feito por falta de justa causa, diante do esvaziamento das provas que embasaram a denúncia. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou (e-STJ fls. 82/83): 



    A condenação pelo tráfico deve ser mantida, porque não vislumbro sucesso nas teses agora levantadas. Tráfico de drogas é crime de natureza permanente . O agente que o pratica está constantemente em situação de flagrante delito. Nada importa que em ocasião anterior um policial tenha simulado interesse na compra de drogas. Relevante, isto sim, é o fato de que o Revisionando transportou e trazia consigo o entorpecente com inegável propósito mercantil, hipótese em que não se configura o flagrante preparado. Aliás, surpreendido na posse de tamanha quantidade de droga, o Revisionando poderia ser preso em flagrante delito por qualquer do povo, como estabelece expressamente a lei processual penal. Tampouco sensibiliza a tese do crime impossível, pela singela razão de que o delito já estava consumado quando o Revisionando transportou e trouxe consigo a droga de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, aqui para São Paulo, com o objetivo de abastecer a região central com drogas, como ele próprio e o seu comparsa revelaram aos policiais que efetuaram a prisão. E mais: disseram que receberiam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo "serviço", que a rigor já haviam prestado, porque de fato transportaram a droga. Enfim, não há evidência de que a condenação tenha contrariado a prova dos autos, realizada de forma escorreita, assegurado ampla defesa e respeito irrestrito ao contraditório. 



    Ora, não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente. 



    Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “o fato de o paciente ter a droga ‘sob sua guarda ou mantê-la em depósito para vendê-la a quem se apresentasse como interessado’ já se mostra capaz, ‘anteriormente à simulação do interesse na compra’, de consumar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (HC 72.824/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/10/1995)” (RHC 187958 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/9/2020). Precedentes: 



    Habeas Corpus. 2. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 4. Flagrante preparado. Não ocorrência. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ordem denegada.



    (HC 105929, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/6/2011)



    EMENTA: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Art. 12, caput da Lei nº 6.368/76. Flagrante preparado. Não ocorrência. Paciente que, no momento dos fatos, se encontrava em local considerado ponto de tráfico, tendo ido buscar a droga após a solicitação de compra. A ser verídica a versão dos policiais, o paciente, após o pedido, teria ido buscar a droga em local onde a estava depositando, conduta que incidiria no art. 12, caput da Lei nº 6.368/76, na modalidade "ter em depósito", como capitulado na denúncia, inexistindo o flagrante preparado porque, a exemplo do entendimento esposado no HC nº 72.824/SP (Min. Moreira Alves), o crime, de caráter permanente, já se teria consumado [...]. 



    (HC 81970, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ 30/8/2002). 



    [...] 



    2. O flagrante preparado, em operação de "venda" de droga, não anula o processo-crime se a condenação esta fundada também na sua "posse", preexistente a simulação policial; em face das diversas hipóteses previstas no art. 12 da Lei de Tóxicos, não se aplica a Súmula 145. Precedente. 3. "Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.



    (HC 72674, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03/5/1996). 



    Além disso, o exame da irresignação trazida nesta impetração exige a rediscussão das provas dos autos, revolvendo-se aspectos de fato, o que é inviável nesta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/3/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente